Tribunal: TJPA
Processo: 0813956-15.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813956-15.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO NOBRE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA QUE DEVEM PREVALECER SOBRE O EXAME DE CORPO DE DELITO NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADES DESSAS INFRAÇÕES PENAIS. DESCABIMENTO. PERÍCIA QUE DETECTOU LESÕES NO BRAÇO DIREITO DA VÍTIMA CUJA COLORAÇÃO ARROXEADA É INCOMPATÍVEL COM A DATA EM QUE AS AGRESSÕES TERIAM SIDO PRATICADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL QUE IMPÕE A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar da denúncia descrever o fato criminoso com todas a suas particularidades, deve ser mantida a decisão que a rejeitou, ante a ausência de justa causa, uma vez que a prova pericial, consistente do exame de corpo de delito, detectou, em 21/07/2021 que a cor arroxeada da equimose era incompatível com a data do fato, ocorrido em 16/08/2021. Logo, não há nexo causal entre a conduta e o resultado. Precedente do TJ-RJ e do TJ-PR.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia que imputava o crime do art. 129, §9º, do CP ao recorrido
CARLOS ALBERTO NOBRE DE SOUZA
, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que a denúncia narra os fatos de forma clara, permitindo o exercício da ampla defesa por parte do recorrido, aduzindo que só fez transcrever que o inquérito foi instaurado para apurar o crime de ameaça, pois esta informação também consta dos autos do referido procedimento.

Alega ainda que as palavras da vítima comprovam a materialidade do crime de lesão corporal e, pela circunstância deste ter sido cometido em contexto de violência doméstica, devem prevalecer sobre o exame de corpo de delito.

Pede o provimento do recurso para que seja retomado o curso do processo.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/07/2021, nesta Capital, o recorrido Carlos Alberto Nobre de Souza lesionou e ameaçou expulsar a vítima da residência onde conviviam e no dia 27/07/2021, foi submetida a exame de corpo de delito, ocasião em que foi encontrada equimose vinhosa na região posterior do terço proximal do braço direito (doc. id nº 13026173 - Pág. 1). Diante desse fato, o inquérito policial foi instaurado tão somente para apurar o crime de ameaça, mas a autoridade policial deixou de indiciar o recorrido. Ainda assim, este foi denunciado pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP.

Citado, o recorrido apresentou resposta à acusação, onde foi suscitada a

inépcia da denúncia e ausência de justa causa para deflagar a ação penal, pois o aspecto da equimose encontrada na vítima não é compatível com a data do fato, argumentos que, depois de ouvido o Ministério Público, foram acolhidos e rejeitada a denúncia.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

O recorrente sustenta que a denúncia narra os fatos de forma clara, permitindo o exercício da ampla defesa por parte do recorrido, aduzindo que só fez transcrever que o inquérito foi instaurado para apurar o crime de ameaça, pois esta informação também consta dos autos do referido procedimento.

Apesar da denúncia narrar de forma satisfatória a ocorrência do fato, permitindo ao recorrido o exercício da ampla defesa, esta não pode ser recebida por ausência de justa causa, como adiante se vê.

Com efeito, a vítima disse que o crime foi cometido no dia 21/07/2021 (doc. Id nº 13026161 – Pág. 8). Ocorre que, realizado, na data de 27/07/2021, o exame de corpo de delito detectou equimose vinhosa na região posterior do terço proximal do braço direito (doc. id nº 13026173 - Pág. 1).

Porém, as equimoses de cor vinhosa, ou arroxeadas, indicam que a lesão foi provocada até dois dias antes da realização do exame, conforme orienta a Medicina Legal:

“A equimose superficial envolve por uma contínua sucessão de cores, que se inicia pelos bordos, chamada por Legrand du Saulle
espectro equimótico
. O espectro equimótico se explica pelo fato de que os glóbulos vermelhos destruídos liberam hemoglobina da qual resultam, após progressivos processos de redução, pigmentos de hematoidina e hemossiderina, responsáveis pela mudança de cor das equimoses no decorrer de sua reabsorção. Têm importância pericial para determinar, em alguns casos, a data provável da agressão. Em geral, é lívida ou vermelho bronzeada no 1º dia; arroxeada entre o 2.º e o 3.º; azul entre o 4.º e o 6.º; esverdeada entre o 7.º e o 10.º; amarelo-esverdeada entre o 10.º e o 12.º; amarelada entre o 12.º e o 17.º dias, ou mais.” (Delton Croce e Delton Croce Jr. Manual de Medicina Legal. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.275)

Ora, se a agressão foi cometida em 21/07/2021 e o exame foi realizado em 27/07/2021, ou seja, 06 (seis) dias depois, as equimoses deveriam apresentar cor azul e não arroxeada, conforme atestado no exame de corpo de delito.

Dessa forma, a prova pericial não estabeleceu a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, motivo pelo qual agiu corretamente o juízo a quo quando não vislumbrou a justa causa para a deflagração da ação penal.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:

APELAÇÃO. ARTIGO 129, § 9º, DO C. PENAL, NOS MOLDES DA LEI 11.340/2006. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE LESÃO CORPORAL, QUE TERIA SIDO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU, AO ARGUMENTO DE QUE HÁ PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO ÓRGÃO DO PARQUET NESTA INSTÂNCIA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NO MÉRITO, VERIFICA-SE A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, QUANTO À AUTORIA. INEXISTÊNCIA DA CERTEZA, EXIGÍVEL NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL, PARA A PROLATAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO, AFASTANDO-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Apelante absolvido, em 1ª instância, da imputação do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, nos moldes da Lei 11.340/2006, com fulcro no art. 386, VII do C .P.P.. Ab initio, destaca-se e afasta-se a questão preliminar, suscitada pelo órgão do Parquet, em atuação junto a esta Colenda Câmara Criminal, por inexistência da nulidade arguida. Não obstante a sucinta fundamentação do Magistrado de piso, observa-se que este fez referência às Alegações Finais ofertadas pelo membro do Ministério Público, em atuação no primeiro grau de jurisdição, as quais, por sua vez, apontam a insuficiência do conjunto probatório. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, no âmbito do processo penal, a denominada fundamentação per relationem ou aliunde, também conhecida por motivação por referência, por remissão ou referenciada, a qual consiste em decisão que faz referência à manifestação de partes, a precedente ou até mesmo em decisão anterior do mesmo processo, não configurando ofensa ao disposto na norma do art. 93, IX, da C. R. F. B./1988. Precedentes do STF. No que tange ao mérito recursal, ao contrário do alegado pela apelante, assistente de acusação, constata-se que a autoria delitiva não resultou devidamente comprovada, ante o escasso conjunto probatório produzido nos autos, conforme se pode apurar dos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, conforme se pode inferir dos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observa-se que, não obstante a palavra da vítima, no sentido de que teria sido agredida, durante a madrugada, com rasteiras e com um portão de ferro, que machucou o lado direito da cabeça e o braço direito, e, que também ficou com umas manchas roxas na perna, das lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 11/12 (pequenas escoriações avermelhadas na face dorsal da mão esquerda e equimose violácea em flanco direito), extrai-se que o conjunto probatório não se mostra suficiente a ensejar um decreto condenatório, em desfavor do réu nomeado. A vítima declarou que, no dia dos fatos, teria feito contato com a mãe de seus netos, para que fosse buscar as crianças em sua residência, tendo em vista a animosidade ocorrida com o acusado/recorrido, Sílvio, o qual teria manifestado o desejo de que os menores dormissem em sua cama. Contudo, tal testemunha não foi arrolada para que pudesse corroborar as alegações da vítima, Simone.
Ademais, sobre a dinâmica da ação contundente, esta supostamente causada pelo portão de ferro, não há como afirmar se ocorreu conforme o relato da vítima. Embora a vítima/recorrente, Simone, tenha mencionado supostos ferimentos na cabeça e na perna, ambos no lado direito do corpo, (apesar de, no vídeo da audiência, apontar seu lado esquerdo), o laudo de fls. 11/12 descreve pequenas escoriações avermelhadas na mão esquerda e equimose violácea no flanco direito.

É de se ressaltar que a literatura médica descreve, com base no "Espectro Equimótico de Legrand du Saulle", a cronologia aproximada do evento gerador da equimose. Com o transcorrer do tempo, tal espécie de lesão apresenta colorações diversas, ocorrendo a cor violácea aproximadamente entre o segundo e o terceiro dia da ocorrência do fato que gerou a equimose, o que, diante das declarações da vítima, resulta dúvida até mesmo se as lesões descritas no laudo pericial decorreram do mesmo evento narrado na inicial acusatória ou de fatos diversos. À toda evidência, verifica-se que, conforme apontado nas razões recursais apresentadas pela assistente de Acusação, a lesão à integridade corporal ocorreu, ou seja, há materialidade, porém, ao contrário do que pretende fazer crer, em nenhum momento ficou evidenciado que tais lesões tenham sido produzidas por ato do próprio réu, tal como entendido pelo Juiz sentenciante, bem como pelo membro do Ministério Público em 1º grau de jurisdição. Assim, verifica-se que, o caderno probatório produzido se mostra insuficiente para demonstrar, à saciedade, que a autoria das lesões, ante a dinâmica dos fatos, tenha sido perpetrada por ato do réu apelado, eis que a prova judicializada revelou-se extremamente carente, gerando sérias dúvidas quanto à autoria delitiva, a incidir na espécie o princípio constitucional da presunção da não culpabilidade. Na ensanchas, importa enfatizar que, sem provas suficientes para prolatar um édito condenatório, o julgador, na dúvida e em homenagem às normas fundamentais, curva-se a estas para decidir pela absolvição, ante o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, valendo mencionar-se o adágio de autoria de Paul Van Christynen "Melius est nocentem relinquere impunitum quam innocentum condemnare" (Melhor será deixar um culpado sem punição do que condenar um inocente). Desta forma, constata-se que, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de demonstrar, extreme de dúvidas (exigível na esfera penal) a prática do crime de lesão corporal imputado ao recorrido, resultando, assim, mantido o édito absolutório proferido em 1º grau de jurisdição.
Pelo exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO, AFASTANDO-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE, e, NO MÉRITO, pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto, resultando mantida, em sua totalidade, a sentença absolutória proferida em favor do apelado. (TJ-RJ - APL: 00967883520188190004 202105001319, Relator: Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 24/02/2021, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMETIDO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 9.º, DO CP, C.C. ART. 7.º, INC. I, DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUTORIA DELITIVA E A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONTROVERSAS. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO QUANTO À ÉPOCA DA LESÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DA LESÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0009110-02.2015.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Miguel Kfouri Neto - J. 15.03.2018)

(TJ-PR - APL: 00091100220158160026 PR 0009110-02.2015.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Desembargador Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 15/03/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2018)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/10/2023